Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720157-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Biotec Biológica Indústria Farmacêutica Ltda. contra o acórdão no 2032020 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ela, por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A embargada apresentou contrarrazões, em que suscitou preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração (id 76022395). Intime-se a embargante para que manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator